Tribunal: TJES
Processo: 0033361-11.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033361-11.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: RANIERI DINIZ LIMA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERN
O
.
ARTIGO 1024 §3º DO cpc
.
A
PELAÇÃO
.
SEGURO
.
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Aplicável ao caso o disposto no artigo 1024, §3º do CPC, que prevê hipótese de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno desde que previamente intimadas as partes para complementar suas razões recursais, o que fora oportunizado.

2. A presunção de boa-fé é princípio basilar das relações contratuais, sendo dos contratantes esperada, conforme dispõe o art. 765 do Código Civil, carecendo sua ilisão de prova robusta, cujo ônus incumbia à seguradora. A simples preexistência da doença, por si só, não configura má-fé, sendo necessária a demonstração de que o segurado tinha pleno conhecimento de sua condição e deliberadamente a omitiu com o intuito de fraudar o seguro. Ao não exigir exames médicos prévios, a seguradora assume o risco inerente à sua atividade empresarial, sendo que a exigência de declaração de saúde, embora relevante, não substitui a cautela que se espera da fornecedora ao aceitar a proposta.

3.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Desprovimento do apelo

ratificad
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos embargos de declaração como agravo interno e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃ
O CÍVEL

N.º
0033361-11.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

EMBARG
AD
O
:

RANIERI DINIZ LIMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática da lavra do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama (id nº 8312310), que conheceu e negou provimento ao apelo antes manejado a fim de manter a sentença que, em sede de ação de cobrança c/c indenizatória, acolheu parcialmente a pretensão autoral para impor condenação ao pagamento de R$ 2.592,00 a título de danos materiais, eis que devida cobertura securitária a título de incapacidade temporária.

Em vista das considerações lançadas na petição de recurso, vislumbrou-se a aplicabilidade ao caso do disposto no artigo 1024, §3º do CPC, que prevê hipótese de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno desde que previamente intimadas as partes para complementar suas razões.

Tal providência fora ultimada nestes autos, estando o recurso em condições de julgamento como agravo interno, o que passo a fazer.

Sustentou o recorrente que “documento juntado pela própria parte embargada, demonstra ciência de causa da doença alegadamente incapacitante é exatamente a classe de doença excluída das coberturas contratuais e que o segurado tinha conhecimento quando contratou o seguro. É cediço que a omissão do segurado acerca das doenças que a acometiam no ato da contratação do seguro, acarreta a perda da garantia contratada, na forma dos artigos 765 e 766 do CC” (id nº 8726944).

A controvérsia, portanto, cinge-se à legalidade da recusa da seguradora em efetuar o pagamento de indenização securitária por incapacidade temporária, sob o fundamento de que a doença que acometeu o segurado era preexistente à contratação e que tal fato foi omitido de má-fé, configurando risco excluído da apólice.

A análise dos autos, porém, não permite concluir, de forma inequívoca, pela má-fé do segurado. A presunção de boa-fé é princípio basilar das relações contratuais, sendo dos contratantes esperada, conforme dispõe o art. 765 do Código Civil, carecendo sua ilisão de prova robusta, cujo ônus incumbia à seguradora. A simples preexistência da doença, por si só, não configura má-fé, sendo necessária a demonstração de que o segurado tinha pleno conhecimento de sua condição e deliberadamente a omitiu com o intuito de fraudar o seguro.

Ao não exigir exames médicos prévios, a seguradora assume o risco inerente à sua atividade empresarial, sendo que a exigência de declaração de saúde, embora relevante, não substitui a cautela que se espera da fornecedora ao aceitar a proposta.

O juízo
a quo
foi assertivo ao afirmar que "da atenta leitura do contrato firmado, não há nenhuma cláusula específica excluindo, de maneira clara e precisa, a doença do autor". Com efeito, a cláusula que exclui genericamente "doenças crônicas" pode ser considerada abusiva se não redigida com o devido destaque e clareza exigíveis. Houve, ainda, menção ao enunciado sumular nº 609 do STJ, inclusive pela decisão monocrática recorrida, o qual justifica a manutenção do desfecho conferido ao feito.

Não vislumbro outra conclusão senão aquela anteriormente esposada, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço dos embargos de declaração como agravo interno e nego-lhe provimento
, ratificando o anterior desprovimento do recurso de apelação.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.